Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-78.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001661-78.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 391.411.369-34 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ANTONIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 391.411.369-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – QUITAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais.

2 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

3 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Cassio Luis Furim, em substituição legal da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT., nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 1001661-78.2020.8.11.0045, movida pela municipalidade em face do Espólio de ANTÔNIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS, cuja decisão em combate, frente à quitação extrajudicial do débito, EXTINGUIU a ação com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, todavia, deixando de fixar condenação em honorários advocatícios ao fundamento de que, a exemplo da quitação da obrigação, tal verba também foi quitada administrativamente.

O inconformismo da Fazenda Pública Municipal com a prestação jurisdicional de primeira instância assenta-se apenas na parte em que o magistrado asseverou que os honorários advocatícios foram quitados administrativamente.

Busca a reforma da sentença neste ponto, alegando em suas razões de recorrer que se apresenta equivocada a fundamentação do ilustre magistrado sentenciante, com espeque em presunção de pagamento, visto que não há nos autos nenhum diminuto de prova de que tal verba tenha sido realmente adimplida pelo apelado.

Assim, depreca pela condenação do executado/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e, quanto ao seu cabimento, invoca a aplicabilidade do princípio da causalidade que, em síntese, impõe o arbitramento de tal verba a quem deu causa ao ajuizamento da ação, observando-se os percentuais estabelecidos no art. 85, §§1o, 2o e 3o, do Código Procedimental Civil.

Quanto à matéria, traz à baila entendimentos jurisprudenciais deste Sodalício.

Depois de expor suas razões, depreca pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida na instância singela no ponto em que não ocorreu a condenação em honorários advocatícios fundada em presunção de quitação dissociada de todo conjunto probatório (Id. 164000048).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 164000049 e 164268658).

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 164000052).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNÍCIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que
declarou extinta
a Execução Fiscal tombada sob o n. 1001661-78.2020.8.11.0045, movida pela municipalidade em desfavor do executado Espólio de ANTÔNIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS, e assim o fez com amparo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil. Na decisão consta, ainda, que o ilustre magistrado deixou de condenar o executado em honorários advocatícios, ao fundamento de quitação de referida verba administrativamente.

A Fazenda Pública Municipal aduz, na insurgência recursal, que, em conformidade com o conjunto probatório, não ocorreu quitação de honorários advocatícios pelo executado, de forma que defende o cabimento da condenação nesta verba invocando o princípio da causalidade e, ao final, depreca pela reforma da decisão proferida pelo togado singular nesse ponto.

Tem-se dos autos que o executado, reconhecendo a dívida em execução, quitou o débito junto à municipalidade em sua integridade e, em face disso, a exequente peticionou nos autos requerendo a extinção do executivo fiscal com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sem, contudo, pronunciar a respeito de quitação da verba honorária advocatícia.

Ocorre que, ao prolatar a decisão, o magistrado condutor do feito decidiu, com embasamento em presunção, pela ocorrência da quitação dos honorários advocatícios na seara administrativa.

Contudo, revendo todo o caderno processual eletrônico, a conclusão alcançada por esta relatora é a de que assiste razão à municipalidade apelante. Do conjunto probatório analisado não vislumbrei nenhuma prova apta a demonstrar que referida verba tenha sido adimplida pelo executado.

Quanto ao seu cabimento, o texto processual civil traz em seu bojo, especialmente no artigo 85, § 1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não, o que equivale a dizer, em outras palavras, que ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o
- São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Como se vê a matéria é singela dispensando maiores delongas.

Outrossim, tem sido entendimento dos tribunais pátrios, inclusive dos tribunais superiores, que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, em ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho – verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

No mesmo sentido é a Jurisprudência do Tribunal Conterrâneo:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 794, I, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o processo de execução extinto em virtude da quitação integral do débito tributário, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 26 do CC, haja vista que tal situação se assemelha ao reconhecimento do pedido. (TJ-MG – AC: 10439091025874001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento: 10/07/2013: Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, de onde se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DE DÉBITO APÓS O AJUIXAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. (N.U. 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIS CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022 – TJMT).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO INTERESSADO – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO EX OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 – A concessão do benefício da gratuidade da justiça não pode ocorrer sem que haja pedido expresso do interessado.

2 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor após o ajuizamento da demanda, é devida a sua condenação nas custas processuais e honorárias advocatícias, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

3 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

4 – Recurso conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Estado de Mto Grosso-TJMT. Apelação 0006806-67.2011.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

No mesmo sentido:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que na hipótese telada é devida a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, não havendo qualquer indício de que tal verba tenha sido quitada pelo executado.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR o executado, Espólio de ANTÔNIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1o, 2o e 3o do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023